Tribunal: TJMT
Processo: 1004626-78.2022.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004626-78.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO RICARDO SILVA SANTANA - CPF: 017.421.001-98 (APELANTE), ODIVAN DA SILVA RIBEIRO - CPF: 708.269.201-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SALES SILVA - CPF: 704.127.081-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERICK TENORIO VIANA - CPF: 051.806.101-92 (VÍTIMA), MARIELE RODRIGUES - CPF: 910.936.001-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO – DESCABIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NEGATIVA ISOLADA E INVEROSSÍMIL – APELO DESPROVIDO.

Nas hipóteses em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem duvidosa, para demonstrar sua inocência. Não se desincumbindo de demonstrar que comprou os objetos, sem saber que era proveniente de origem duvidosa ou ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito para a modalidade culposa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1004626-78.2022.8.11.0006, que tramitou no Juízo da Vara 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres,
Paulo Ricardo Silva Santana
foi denunciado, processado e condenado pela prática do delito descrito no artigo 180,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa.

Assistido pela Defensoria Pública estadual, interpôs o presente recurso de apelação criminal, pretendendo em suas razões recursais (Id. 206718239), primordialmente, que seja declarada sua absolvição, por ausência de dolo, uma vez que
não tinha conhecimento sobre a origem ilícita dos objetos deixados em sua posse, e nenhuma prova judicial foi produzida a contento para corroborar a acusação.

Alternativamente, pede a desclassificação do delito para a figura culposa, previsto no
180, § 3o, do Código Penal.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões (Id. 206718255), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo o desprovimento do apelo interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Amarildo César Fachone, manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO Criminal – RECEPTAÇÃO (artigo 180, caput, do código penal) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DOS POLICIAIS – RÉU DETIDO EM POSSE DA RES FURTIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – INVIABILIDADE – RÉU PRESO NA POSSE DO BEM QUE NÃO DEMONSTROU DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.”
(Id. 209074692)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
Paulo Ricardo Silva Santana
foi denunciado, processado pela prática do delito descrito no artigo 180,
caput
, do Código Penal, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória, na parte que interessa à análise do presente apelo, tem-se que:

“(...)
4o FATO

Consta, por fim, que por volta das 13h30min. do dia 02 de março de 2022, no estabelecimento comercial denominado Bar e Mercearia Raquel, localizado na Rua Alemanha, n. 43, Bairro Vila Real, na cidade de Cáceres/MT, PAULO RICARDO SILVA SANTANA, vulgo “PAULO OVO”, recebeu ou ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabia ser produto de crime, quais sejam, 02 (duas) serras mármore, 01 (uma) parafusadeira, 01 (um) martelete, 01 (um) capacete e 01 (uma) extensão, de propriedade de Mariele Rodrigues.

Infere-se que os policiais após prenderem em flagrante LUCAS SALES SILVA, vulgo “LUKINHAS” e ODIVAN DA SILVA RIBEIRO, vulgo “GORDO” pela prática do delito de furto, rumaram para o estabelecimento comercial do denunciado PAULO, o qual foi apontado pelos demais increpados como receptor dos objetos furtados da residência da vítima Mariele, que foram trocados por substâncias entorpecentes/bebida alcoólica.

Assim, após buscas no comércio do increpado realizada com autorização de PAULO, os policiais militares lograram êxito em localizar parte dos produtos do crime, conforme objetos acima descritos.”
(Id. 206718157).

A título de esclarecimento, o feito foi desmembrado em relação aos demais acusados, e, após o deslinde processual o magistrado singular julgou procedente a acusação, condenando
Paulo Ricardo Silva Santana
pelo delito narrado na denúncia, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa.

Assistido pela Defensoria Pública estadual, almeja em seu recurso de apelação criminal, primordialmente, que seja declarada sua absolvição, por ausência de dolo específico, uma vez que
não tinha conhecimento sobre a origem ilícita dos objetos deixados em sua posse, além do que nenhuma prova judicial foi produzida a contento para corroborar a acusação.

Contudo, após análise de todo conteúdo fático-probatório produzido nos autos, chega-se à conclusão de que não há espaço para a súplica absolutória.

A materialidade é inequívoca, comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id. 206715056), termo de exibição e apreensão (Id. 206715061), termo de reconhecimento de objeto (Id. 206715063), e auto de avaliação indireta (Id. 206715091).

Quanto à autoria, tem-se dos autos que o apelante, ao ser ouvido na esfera policial, alegou que:

“(...) é comerciante, sendo que tarde de hoje, por volta das 13:30 horas, ODIVAN DA SILVA RIBEIRO e LUCAS SALES SILVA foram de moto até sua mercearia querendo comprar pinga, todavia eles não tinha dinheiro para pagar; QUE então, LUCAS e ODIVAN propuseram deixar algumas ferramentas na mercearia do interrogando como garantia de que eles voltariam amanhã para pagar a pinga e pegar as ferramentas; QUE o interrogando aceitou, sendo que os dois garantiram que as ferramentas não “tinham problemas”, ou seja, não eram furtadas; QUE LUCAS e ODIVAN pegaram as duas garrafas de pinga e foram embora; QUE posteriormente, a Polícia Militar chegou no comércio do interrogando, juntamente com ODIVAN e LUCAS, e perguntou
das ferramentas e o interrogando prontamente entregou aos militares; (...).”
(Id. 206715070).

Os coacusados Odivan da Silva Ribeiro e Lucas Sales Silva até que tentaram convalidar as declarações do apelante, alegando na fase inquisitorial que realmente praticaram o furto dos objetos relacionados e deixaram-nos na mercearia de
Paulo Ricardo
“como garantia de pagamento de dois litros de pinga (...) com o compromisso de que amanhã eles retornariam para pagar a bebida e pegar de volta os objetos”
(Id. 206718155 e Id. 206718155)

e que
Paulo
, não sabia que os objetos eram furtados.

Registra-se que os coacusados não foram ouvidos na fase judicial porque em relação a eles o feito foi desmembrado, e, em relação ao apelante, em Juízo, ele se reservou ao direito de permanecer em silêncio.

Entretanto, isso não afasta a incidência de provas judiciais, aptas para a condenação, conforme questionado no apelo defensivo, sobretudo pela segurança e coerências dos policiais militares que efetuaram o flagrante.

Nesse ponto, observa-se que os agentes estatais Felix da Silva Filho e Gilcimar Fabricio Souza Moraes, narram com detalhes como se deu a ocorrência e descreveram que os coacusados confirmaram que haviam deixados os objetos furtados no comércio do apelante, inclusive para pagamento de dívidas anteriores.

Destaco excertos relevantes:

“(...)
Que eles confirmaram que eles tinham feito o furto e que a mulher que estava na casa lá que era irmã de um e esposa de outro não tinha nada vê e que iriam entregar os objetos; Que a gente foi na residência e entregou os produtos alimentícios, roupa, notebook, e alguns outros pertences que não me recordo; Que falou que o restante do material eles tinham trocado em uma boca de fumo no Bairro Vila Real conhecida como boca de fumo do Paulo Ovo; Que com um dos suspeitos foi encontrado uma trouxa de entorpecente; (...)”
(depoimento prestado em juízo pela testemunha PM Felix da Silva Filho).

“(...) Que com relação aos objetos que ainda estavam faltando que a senhora Mariele tinha nos relatado eles falaram que já tinham repassado em uma boca de fumo, conhecida até no meio policial como sendo de propriedade do seu Paulo Ovo e trocado por entorpecente assim como a quitação de uma dívida que eles já tinham; (...) Que fomos fazer as demais diligências até o Bairro Vila Real, na casa do senhor Paulo, conhecido como Paulo Ovo; Que chegando lá fomos recebidos pelo mesmo que já de pronto confirmou ele estava inclusive utilizando as ferramentas furtadas em uma construção na casa dele; (...)”
(depoimento prestado em juízo pela testemunha PM Gilcimar Fabricio Souza Moraes).

Analisando com acuidade a prova oral produzida, ficou incontroverso que os objetos anteriormente subtraídos da vítima Mariele Rodrigues, ao menos em parte, foram entregues ao apelante.

De um lado, a defesa alega que o apelante Paulo desconhecia a origem ilícita dos objetos e que eles seriam espécie de “caução” para aquisição de pinga, enquanto, de outro lado, a versão acusatória, levada a efeito na sentença, repousa nas declarações dos policiais militares, que já tinha conhecimento de que o apelante mantinha atividades ilícitas em seu estabelecimento comercial.

A meu ver, inarredável a conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante, acerca da formação do juízo de inculpação contra o apelante.

Desde a fase inquisitorial, rechaçando completamente a tese defensiva, chama atenção o fato de que os coacusados teriam deixado com o apelante
“
02 (duas) serras mármore, 01 (uma) parafusadeira, 01 (um) martelete, 01 (um) capacete e 01 (uma) extensão”,
cujos objetos foram avaliados em mais de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), o que já compromete a alegação defensiva de que os objetos seriam espécie de garantia para a aquisição de meras duas garrafas de pinga, e, consequentemente, torna-se descabido acreditar que o apelante não sabia da origem ilícita de tais objetos.

Assim,
a negativa de autoria apresentada pela defesa, ou, no caso, da ausência de dolo, não encontra respaldo no contexto fático-probatório produzido nos autos.

Com efeito, não há espaço para a invocada ausência de conhecimento sobre a origem espúria do bem, que, no caso, atrairia o
chamado “erro de tipo”, previsto no artigo 20 do Código Penal,
porquanto nas hipóteses de delitos de receptação, ou seja, em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, o indivíduo deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem duvidosa.

Em outras palavras, para o reconhecimento da ausência de dolo ou desconhecimento da ilicitude dos objetos comprados, a tese não pode ser simplesmente alegada, ou seja, ventilada sem qualquer outro elemento probatório, cabendo à defesa se atentar ao disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.

Dessarte, considerando que o apelante não se desincumbiu de demonstrar que estava na posse daqueles objetos, sem saber que era proveniente de atividade ilícita, torna-se imperiosa a manutenção da sentença condenatória.

A propósito, assim já me manifestei sobre a questão:

“(...) uma vez apreendida a res em poder do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele apresentar justificativa idônea e comprovar acerca da origem lícita do bem, ou que ao menos não tinha condições de saber sua origem duvidosa, o que não é a hipótese dos autos.”
(TJ/MT – Ap Crim. n. 55589/2015 – 2a CCrim. – minha relatoria – Julgado em 1o.7.2015).

Da mesma forma, descabe, igualmente, cogitar na desclassificação do delito de receptação para a sua modalidade culposa, prevista no artigo
180
,
§ 3o
, do
Código Penal
.

Conforme amplamente visto,
a realidade dos autos não deixa dúvida de que o apelante, não só estava na posse do bem de origem ilícita, como também, pela dinâmica dos fatos apresentados, bem como pelas circunstancias e condições pessoais do próprio apelante, ele sabia que eram produtos decorrente de atividade criminosa.

Conforme dito alhures, quando a pessoa é surpreendida na posse do objeto de origem criminosa, inverte-se o ônus da prova em seu desfavor, cabendo a ela demonstrar a ausência de dolo em sua conduta, por meio de relatos das testemunhas, entre outros meios de prova, restando isolada a versão defensiva.

Desse modo, quanto ao pleito de desclassificação para a modalidade culposa, está suficientemente demonstrada a responsabilidade criminal do apelante, uma vez que todas as circunstâncias do fato revelaram a facilidade na percepção da origem criminosa do bem.

Esse também é o entendimento desta Corte:

“(...) É incabível a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou que desconhecia a origem ilícita da res furtiva que foi apreendida em sua posse; cabe ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime enseja a inversão do ônus da prova. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 70212/2018 – 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – julgado em 12.12.2018).

Logo, o caso se amolda à figura típica da receptação dolosa, devendo ser mantida a condenação pela prática do delito tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Portanto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Paulo Ricardo Silva Santana.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024